Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. DOLO CONFIGURADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da ofendida, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Não é possível a absolvição do acusado se a declaração da ofendida, aliada à prova oral, não deixam dúvidas de que o acusado, consciente e voluntariamente, praticou o crime de ameaça, bem como a contravenção penal de vias de fato contra a ofendida, que se encontrava no quinto mês de gestação, ao desferir um soco em seu nariz, quando esta intercedeu na discussão em favor de sua mãe.
3. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado.
4. O mal injusto e grave anunciado pelo acusado se mostrou sério e ocasionou temor à vítima, que registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência, o que afasta a tese de atipicidade da conduta.
5. Recurso conhecido e improvido.